Tribunal: TJBA
Processo: 8007460-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007460-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SIMONE GALRAO COUTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, cujo título executivo reconheceu o direito à incorporação da GEAC aos proventos de servidora inativa do magistério estadual. O recurso sustentou a inexigibilidade do título executivo e a incorreção da base de cálculo da gratificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o título executivo judicial que determinou a incorporação da GEAC aos proventos de servidora aposentada sob o regime de subsídio; (ii) estabelecer se a base de cálculo utilizada para o percentual da gratificação observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso ultrapassa a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, embora repita fundamentos da impugnação, ataca os pontos centrais da decisão agravada.
A alegação de inexigibilidade do título executivo com base no art. 525, § 12, do CPC não procede, pois não houve declaração de inconstitucionalidade superveniente pelo STF que infirmasse a validade do título, nem fato jurídico novo posterior ao trânsito em julgado.
O acórdão exequendo enfrentou expressamente a tese de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012, rejeitando-a com base na ausência de absorção da gratificação nos proventos da servidora substituída, não havendo falar em rediscussão da matéria à luz da autoridade da coisa julgada.
A tese de que a GEAC deveria incidir sobre valor inferior ao piso nacional do magistério afronta o conteúdo do título executivo e a Lei nº 11.738/2008, cujo piso se refere ao vencimento básico. A incidência percentual da GEAC deve observar, no mínimo, o valor do piso, sob pena de esvaziamento do direito reconhecido judicialmente.
A decisão de origem acertadamente determinou a realização de diligências para aferição da situação funcional individual da Exequente durante o período de transição ao regime de subsídio, com o objetivo de verificar a não incorporação da GEAC, garantindo assim a liquidez e exequibilidade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A alegação de inexigibilidade de título judicial fundada em tese já rejeitada no julgamento de mérito da ação coletiva constitui violação à coisa julgada.
A base de cálculo da GEAC deve observar, no mínimo, o valor do piso nacional do magistério, conforme determina a Lei nº 11.738/2008.
A verificação da não absorção da GEAC no subsídio, no momento da transição legal, é necessária para garantir a fidelidade ao título e evitar bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 39, § 4º; CPC, arts. 525, § 12, e 932, III; Lei nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-BA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8006964-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8007460-76.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada

SIMONE GALRÃO COUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA